Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-92.2005.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000653-92.2005.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ARY MOREIRA RIBEIRO - CPF: 013.283.528-20 (EMBARGANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA ROSA - CPF: 022.298.541-00 (EMBARGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), VLAUDEMIR MARIANO RODRIGUES - CPF: 177.102.511-53 (EMBARGADO), CLAUDETE FRANCIO RODRIGUES - CPF: 581.105.269-34 (EMBARGADO), QUERINO ZAUSA - CPF: 028.626.201-06 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), Mafalda Tereza Zauza (EMBARGADO), JOSE CHOPTIAN SOBRINHO - CPF: 173.420.589-04 (EMBARGADO), CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - CPF: 358.963.299-20 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PANTE - CPF: 602.599.229-00 (EMBARGADO), TATIANA MESSIAS DA SILVA BASSO - CPF: 027.960.479-38 (ADVOGADO), MURILO DE ABREU SANTOS - CPF: 083.686.569-31 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS PANTE - CPF: 673.540.689-34 (EMBARGADO), EMANUELLE SILVA COSTA - CPF: 009.997.819-95 (ADVOGADO), MAFALDA TEREZA ZAURA (EMBARGADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MAURO LUIS SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 695.384.509-06 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DETIDAMENTE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da ação de usucapião extraordinária ajuizada para aquisição de área rural de 3.748,30 hectares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao supostamente aplicar requisitos próprios da usucapião especial rural, deixando de examinar a pretensão sob a ótica do art. 1.238 do CC; e

(ii) saber se houve omissão quanto à valoração do laudo pericial e dos atos possessórios alegados, que demonstrariam animus domini sobre a integralidade da área.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao exame da usucapião extraordinária. O acórdão avaliou expressamente os requisitos do art. 1.238 do CC, posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, concluindo pela sua ausência.

4. A referência à função social da propriedade e à exploração econômica da área foi utilizada apenas como elemento indiciário para aferir a qualificação da posse, não como requisito autônomo ou como aplicação indevida da usucapião especial rural.

5. Inexiste omissão na valoração da prova. O acórdão apreciou detidamente o laudo pericial, que identificou ocupação efetiva de apenas 1% da área requerida, além de reconhecer que atos como abertura de picadas, colocação de marcos e simples vigilância não evidenciam
animus domini
sobre a totalidade do imóvel.

6. A irresignação do embargante traduz pretensão de rediscutir o mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

7. Para fins de prequestionamento, reputam-se analisados os arts. 1.196, 1.198 e 1.238 do CC, e o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Multa por embargos protelatórios afastada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A menção à função social da propriedade e à exploração econômica da área, no exame da usucapião extraordinária, constitui elemento auxiliar de aferição da existência de
animus domini
, e não requisito autônomo da prescrição aquisitiva.

2. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente o laudo pericial e conclui pela ausência de posse qualificada sobre a integralidade do imóvel, sendo inviável rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ARY MOREIRA RIBEIRO
contra o acórdão proferido em ID 322875366, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de usucapião extraordinária.

Em suas razões recursais de ID 326798897, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao:

- Deixar de analisar o pleito sob a ótica correta da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil, aplicando indevidamente requisitos próprios da usucapião especial rural; e,

- Não valorar adequadamente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial que demonstraria a posse com
animus domini
sobre a totalidade do imóvel usucapiendo.

Sustenta que o acórdão confundiu os requisitos da usucapião extraordinária com os da usucapião especial rural, exigindo indevidamente a exploração econômica integral da área e o cumprimento da função social da propriedade, quando a modalidade pleiteada requer apenas a posse com
animus domini
pelo prazo legal.

Argumenta ainda que a prova dos autos, notadamente o laudo pericial, demonstra de forma inequívoca o exercício da posse qualificada sobre a totalidade do imóvel de 3.748,30 hectares, através de atos como a manutenção de sede, contratação de prepostos, demarcação de limites com picadas e cercas, elementos que seriam suficientes para caracterizar o
animus domini
em imóveis rurais de grande extensão.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão para julgar procedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pede a manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões.

JOSÉ FERREIRA ROSA
e
Outros
(ID 329762862) sustentam que o acórdão não apresenta qualquer vício, sendo a pretensão do embargante meramente a rediscussão do mérito. Afirmam que os embargantes nunca tiveram posse sobre a área, tratando-se de tentativa de grilagem de terras.

QUERINO ZAUZA
e
MAFALDA TEREZA ZAURA
(ID 330368874) argumentam pela inadmissibilidade dos embargos por não apontarem qualquer vício no julgado, buscando apenas rediscutir o mérito e obter nova valoração da prova, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

LUCIANA CRISTINA DE SOUZA
(ID 330375385) defende o não cabimento dos embargos por visarem exclusivamente à rediscussão da matéria. Sustenta que o acórdão analisou corretamente os requisitos da usucapião extraordinária, concluindo pela ausência de
animus domini
e de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Requer a aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao: (i) deixar de analisar o pleito sob a ótica da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil, aplicando indevidamente requisitos próprios da usucapião especial rural; e (ii) não valorar adequadamente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Da alegada omissão quanto à análise da usucapião extraordinária:

O embargante sustenta que o acórdão teria aplicado indevidamente requisitos da usucapião especial rural (art. 1.239 do CC e art. 191 da CF) ao exigir exploração econômica integral da área e cumprimento da função social da propriedade.

Tal alegação não procede.

Isso porque, o acórdão embargado analisou o caso sob a ótica correta da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil, reconhecendo expressamente que a modalidade pleiteada exige a comprovação de posse com
animus domini
, mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal.

Ademais, a menção à ausência de exploração econômica e à função social da propriedade não configura aplicação indevida de requisitos da usucapião especial rural, mas constitui elemento de convicção para aferir a qualidade da posse e a existência de
animus domini
, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão:

"A posse que fundamenta a usucapião não se confunde com a mera detenção ou com atos esporádicos de vigilância sobre o bem.

Para que seja configurada, a posse deve ser marcada por uma exteriorização inequívoca do domínio, por meio de atos que demonstrem, de forma clara e contínua, a exploração do imóvel, o seu uso e gozo plenos e, crucialmente, a intenção do possuidor de dispor da coisa como se proprietário fosse."

Como se vê, o acórdão não exigiu a exploração integral da área como requisito autônomo da usucapião extraordinária, mas utilizou esse elemento como indício da ausência de
animus domini
, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que se pretende usucapir uma área de 3.748,30 hectares com base em ocupação efetiva de apenas 1% do total.

Por sua vez, a análise da função social da propriedade foi realizada como elemento complementar para aferir a qualidade da posse, não como requisito autônomo da usucapião extraordinária. Trata-se de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, que não desconsidera o princípio constitucional da função social da propriedade na análise dos institutos de direito civil.

Portanto, não há que se falar em omissão ou aplicação indevida de requisitos legais, tendo o acórdão analisado corretamente a pretensão sob a ótica da usucapião extraordinária.

Da alegada omissão na valoração da prova:

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não valorar adequadamente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial que demonstraria a posse com animus domini sobre a totalidade do imóvel.

Tal alegação também não procede.

Isso porque, o acórdão analisou detidamente todas as provas produzidas nos autos, inclusive o laudo pericial, concluindo pela ausência de animus domini sobre a integralidade da área reivindicada.

O laudo pericial foi expressamente mencionado e valorado no acórdão, que destacou:

"O elemento probatório de maior peso e objetividade, sem dúvida, é o Laudo Pericial (ID 62842505). O trabalho desenvolvido pelo expert judicial é a clara e detalhada.

A conclusão pericial é, a meu ver, afasta a tese autoral. Ao analisar a dinâmica de antropização e o uso e ocupação do solo, o perito constatou que a área efetivamente ocupada e explorada pelo autor correspondia a apenas 39,35 hectares (0,15 ha da sede + 39,2 ha de pastagem).

Isso representa, em termos percentuais, aproximadamente 01% (um décimo por cento) da área total pretendida. A esmagadora maioria do imóvel, correspondente a 3.708,95 hectares, foi classificada como 'Estado Natural – Vegetação Natural'." (Sic)

Da mesma forma, o acórdão não ignorou os atos possessórios alegados pelo embargante (manutenção de sede, contratação de prepostos, demarcação de limites), mas concluiu que tais atos, diante das peculiaridades do caso concreto, não eram suficientes para caracterizar a posse com
animus domini
sobre a totalidade da área:

"A abertura de ‘picadas’ e a colocação de marcos, identificadas pelo perito a partir de 1990, configuram, quando muito, atos de demarcação e conservação de limites, mas não se confundem com a posse qualificada exigida para a prescrição aquisitiva." (Sic)

Portanto, não houve omissão na valoração da prova, mas conclusão desfavorável ao embargante após análise detida do conjunto probatório, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito e obter nova valoração da prova, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Do prequestionamento:

O embargante requer, subsidiariamente, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC:

"Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

No caso em análise, o acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa aos requisitos da usucapião extraordinária, concluindo pela ausência de
animus domini
sobre a integralidade da área reivindicada, o que é suficiente para fins de prequestionamento.

Não obstante, para evitar futuras alegações de nulidade, consigno expressamente que foram analisados os seguintes dispositivos legais: arts. 1.196, 1.198 e 1.238 do Código Civil, bem como o art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Da multa por embargos protelatórios:

A embargada Luciana Cristina de Souza requer a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pela referida embargada, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Conclusão

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 326798897, mantendo incólume o acórdão embargado, com anotação de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025